Tribunal: TJDFT
Processo: 0064334-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. “PLANO VERÃO”. “PLANO COLLOR I”. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. ADPF No 165. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de cobrança das diferenças de índices de correção monetária e juros remuneratórios aplicados ao saldo de conta poupança, relativamente ao valor subtraído em decorrência dos “expurgos inflacionários” decorrentes da edição dos planos "Verão” e “Collor I”.
2. De acordo com o teor do termo da transação coletiva celebrada entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, de um lado, e, do outro, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAM e a Confederação Nacional do Sistema Financeira – CONSIF, não mais subsiste o interesse recursal em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram o pedido formulado pelos poupadores procedente para que fosse promovida a restituição das diferenças dos valores devidos em decorrência dos denominados “expurgos inflacionários”.
3. É de 20 (vinte) anos o prazo para o exercício da pretensão à cobrança do montante correspondente à correção monetária aplicável sobre valores depositados em contas de poupança decorrentes dos denominados “expurgos inflacionários” promovidos pelos planos econômicos. Ademais, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.1641.167/RS, o ajuizamento de ação coletiva que trate de interesse difuso importa na interrupção do prazo prescricional para a instauração de demanda judicial que verse a respeito do interesse individual homogêneo gerado com suporte nos mesmos fatos.
4.O valor dos honorários fixados em sentença com suporte no Código de Processo Civil de 1973 pode ser majorado com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, ambos do CPC/2015, desde que tenha havido impugnação pela via recursal adequada, como ocorreu no presente caso.
5 Apelação conhecida desprovida.